Tribunal: TJPA
Processo: 0812950-07.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812950-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO ALMEIDA DE MEDEIROS, EMILIA NAZARE PARENTE E SILVA DE MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICABILIDADE DA TEORIA MENOR (ART. 28, §5º, CDC). AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por
GAFISA SPE-65 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
contra decisão monocrática, mantida em Embargos de Declaração, que
negou provimento ao Agravo de Instrumento
e confirmou decisão do juízo de origem que
deferiu a desconsideração da personalidade jurídica
da empresa executada em cumprimento de sentença decorrente de relação de consumo envolvendo promessa de compra e venda de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões
em discussão:

(i)
definir se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na
Teoria Menor
prevista no art. 28, §5º, do CDC;

(ii)
estabelecer se a decisão monocrática deve ser reformada diante das alegadas violações ao devido processo legal, ao contraditório, ao rito do IDPJ e aos arts. 805 e 835 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desconsideração da personalidade jurídica em relações de consumo rege-se pela
Teoria Menor
, prevista no art. 28, §5º, do CDC, que
dispensa a prova de fraude, abuso ou confusão patrimonial
, exigindo apenas que a personalidade jurídica constitua
obstáculo ao ressarcimento do consumidor
.

4.

A execução se mostra frustrada após diversas diligências (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), demonstrando a
inexistência de bens penhoráveis
e revelando que a personalidade da SPE executada impede a satisfação do crédito, legitimando a desconsideração.

5.

O contraditório foi regularmente exercido, inexistindo violação aos arts. 133 a 137 do CPC, pois o
IDPJ não exige rito rígido
quando a parte tem plena oportunidade de manifestação no próprio cumprimento de sentença.

6.

O princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC)
não prevalece
quando compromete a efetividade da execução, a qual se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), sobretudo quando a devedora
não indica meios alternativos eficazes
para garantir o cumprimento da decisão.

7.

A alegação genérica de prejuízo à atividade empresarial
não afasta
a responsabilidade da empresa nem impede a aplicação da desconsideração quando presentes os requisitos da Teoria Menor.

8.

Não se configuram, nesta etapa, os requisitos para aplicação de multa por litigância de má-fé, mas é válida a advertência quanto à possibilidade de penalidade em caso de recursos protelatórios futuros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo aplica a Teoria Menor do art. 28, §5º, do CDC, bastando que a personalidade da empresa constitua obstáculo ao ressarcimento do consumidor.

2.

A inexistência de bens penhoráveis da pessoa jurídica, confirmada por diligências frustradas, autoriza a desconsideração para atingir bens de sócios ou controladora.

3.

O contraditório exercido no cumprimento de sentença supre a instauração formal do incidente de desconsideração quando não há prejuízo às partes.

4.

O princípio da menor onerosidade não se sobrepõe ao da efetividade da execução quando o devedor não apresenta meios alternativos para satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 28, §5º; CPC, arts. 1.021, §3º e §4º; 133 a 137; 797; 805; 835.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

0804639-14.2018.8.14.0040

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812950-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

AGRAVADOS:
ESPÓLIO DE LUIZ AUGUSTO ALMEIDA DE MEDEIROS E EMÍLIA NAZARÉ PARENTE E SILVA DE MEDEIROS

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 25511149), mantida em sede de Embargos de Declaração (Id. 28609848), que negou provimento ao Agravo de Instrumento originário, mantendo a decisão do juízo de piso que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada.

Em suas razões recursais (Id. 29344026), a Agravante sustenta, em síntese: a) A necessidade de reforma da decisão monocrática para que seja observado o rito do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), nos termos dos arts. 133 e 137 do CPC, alegando violação ao devido processo legal e contraditório; b) Que a aplicação da
Teoria Menor
da desconsideração (art. 28, § 5º, do CDC) foi equivocada, sustentando que a medida é excepcional e não pode ser deferida apenas com base na inadimplência ou inexistência de bens penhoráveis; c) Violação ao princípio da execução menos gravosa (art. 805, CPC) e da ordem de preferência de penhora (art. 835, CPC), argumentando que a medida prejudica a função social da empresa e sua atividade econômica; d) A inexistência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial que justifique a medida extrema.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões (Id. 29983960), pugnando pela manutenção da decisão. Alegam que as tentativas de expropriação de bens da executada restaram infrutíferas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) e que, tratando-se de relação de consumo, aplica-se a Teoria Menor, bastando que a personalidade jurídica seja obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos. Requerem, ainda, a condenação da Agravante em multa por litigância de má-fé e recurso protelatório.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade. Conheço do Agravo Interno.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de piso que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

Em que pesem os argumentos expendidos pelo Agravante, a decisão monocrática combatida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

A controvérsia cinge-se à correção da decisão monocrática que manteve a desconsideração da personalidade jurídica da Agravante com base na Teoria Menor prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Da Aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica

De plano, ressalto que a relação jurídica subjacente é inequivocamente de
consumo
, envolvendo promessa de compra e venda de imóvel (empreendimento "Carpe Diem"). Portanto, a análise do pleito de desconsideração deve ser feita à luz do microssistema consumerista.

O art. 28, § 5º, do CDC, acolheu a chamada
Teoria Menor
da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Diferentemente da Teoria Maior (adotada pelo Código Civil em seu art. 50), que exige a comprovação de abuso da personalidade caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a Teoria Menor possui requisitos mais brandos.

Dispõe o citado dispositivo legal:

“Art. 28. (...)

§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”

Nesse diapasão, para a aplicação da desconsideração no âmbito das relações de consumo, não se exige a prova de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial.
Basta a comprovação de insolvência da pessoa jurídica ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.

Compulsando os autos, verifica-se que a execução se arrasta sem a satisfação do crédito dos Agravados.

Conforme relatado nas contrarrazões e confirmado pelo histórico processual, foram realizadas diversas diligências em busca de bens da executada (SISBAJUD, RENAJUD), todas infrutíferas.

Portanto, demonstrada a inexistência de bens passíveis de penhora da sociedade de propósito específico (SPE), que compõe grupo econômico liderado pela GAFISA S/A, torna-se legítima a desconsideração para atingir o patrimônio dos sócios ou da sociedade controladora, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional e o ressarcimento do consumidor hipossuficiente.

Da Alegada Violação aos Artigos 133, 805 e 835 do CPC

Não prospera a alegação de necessidade de instauração de incidente autônomo com suspensão do feito (CPC, arts. 133/137) de forma rígida quando já exercido o contraditório e demonstrados os requisitos da Teoria Menor no bojo do cumprimento de sentença. A Agravante teve oportunidade de defesa e o devido processo legal foi respeitado.

Quanto à alegação de ofensa ao princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805), é cediço que tal princípio não é absoluto e deve ser sopesado com o princípio da efetividade da execução, que se realiza no interesse do credor (CPC, art. 797). A Agravante, ao invocar a menor onerosidade, deveria ter indicado outros meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação da dívida (parágrafo único do art. 805), o que não fez, limitando-se a alegar genericamente prejuízos à sua atividade.

A mera alegação de que a constrição patrimonial prejudicaria a função social da empresa não pode servir de salvo-conduto para o inadimplemento de obrigações reconhecidas judicialmente, mormente em detrimento de consumidores que aguardam o ressarcimento há anos.

Da Multa por Litigância de Má-Fé

Embora os Agravados pleiteiem a condenação da Agravante em multa, entendo que, por ora, a interposição do recurso, ainda que com argumentos frágeis, insere-se no direito de defesa e no duplo grau de jurisdição. Contudo, advirto a Agravante que a reiteração de recursos manifestamente protelatórios, revolvendo matéria já pacificada sob a ótica da Súmula e jurisprudência dominante, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática atacada que confirmou a decisão de primeiro grau deferindo a desconsideração da personalidade jurídica com base na Teoria Menor (art. 28, § 5º, CDC).

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/02/2026